Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716084-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMADEU DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA FRANCISCA XAVIER SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 70502944) que, nos autos da Ação manejada por Amadeu da Silva, representado pela esposa, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a tutela de evidência para determinar que o Réu forneça ao Autor o serviço de atendimento domiciliar de alta complexidade – modalidade AD3, nos termos da prescrição médica e do Despacho da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, observados os critérios de eleição previstos na Portaria 55, de 11/1/2018, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Nas razões recursais (ID 70502950), o Réu alega, em resumo, que o paciente já se encontra inserido no SISLEITOS na fila de espera do serviço de internação domiciliar em alta complexidade, na 14a posição; contudo, no momento, todas as vagas para pacientes com o mesmo perfil estão ocupadas. Defende que “se faz necessário reforma da sentença, para que seja reconhecida que a internação domiciliar em alta complexidade observe a lista de espera - SISLEITOS, tudo em observância ao princípio da igualdade do SUS”. Aduz que a intervenção judicial, neste caso, implica severa ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que o Autor será privilegiado em detrimento de outros pacientes com casos clínicos similares ou mais graves. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido autoral. Sem recolhimento de custas, em razão da isenção legal. Contrarrazões do Autor, pelo não provimento do recurso (ID 70502955). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela manutenção da sentença (ID 71460291). É o relatório. Decido. Ao proceder ao exame da Apelação, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ID 71828432, foi determinada a intimação do Apelante para se manifestar sobre possível perda do interesse recursal, diante do noticiado cumprimento da obrigação imposta na sentença. Em resposta, o Recorrente informou que, “diante das alterações fáticas, não mais persiste o interesse recursal” (ID 72236364). Diante desse cenário, tendo em vista cumprimento do comando judicial, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Apelante. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, diante da perda superveniente do interesse recursal. Condeno a parte Apelante em honorários recursais, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) (art. 85, §11, do CPC/15), verba que deverá ser acrescida aos honorários de sucumbência fixados na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator